Tribunal: TJSP
Processo: 2165772-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165772-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SANTIAGO SANTOS ALENCAR
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165772-83.2020.8.26.0000 -Voto no 18570
2
Habeas Corpus no 2165772-83.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Santiago Santos Alencar de Oliveira
Juízo: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Dracena
Voto no 18570
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Liberdade

Inviabilidade
-
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de Santiago Santos Alencar de Oliveira, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante afirma que
mesmo possuindo bronquite asmática, teve o pedido de prisão
domiciliar indeferido pelo Juízo em decisão carente de
fundamentação idônea.
Pede a concessão da liminar para substituir a
pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar e, ao final, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, com a
confirmação da liminar anteriormente concedida.
A liminar foi indeferida (fls. 53/55) e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165772-83.2020.8.26.0000 -Voto no 18570
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação (fls. 60/67).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já exaustivamente destacado na
decisão de fls. 53/55, a alegação do risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos.
A simples alegação de que o Paciente corre
risco de contaminação na prisão não é suficiente para a concessão
da prisão domiciliar.
No presente caso, o Paciente cumpre pena no
regime fechado, incompatível com a prisão domiciliar e conforme
consta no relatório médico de fls. 45, vem sendo assistido e
medicado pela equipe médica da unidade prisional que se encontra
custodiado desde o seu ingresso, inclusive com a entrega mensal da
medicação necessária ao seu bem-estar.
Aliás, não há qualquer informação nos autos
de que ao Paciente não esteja sendo prestadas as devidas
providencias ao controle de sua saúde.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o dia
15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa
de testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165772-83.2020.8.26.0000 -Voto no 18570
4
os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da aplicação de
Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das unidades
prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais casos no
mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
Ademais, estando o Paciente detido desde
antes da pandemia e não ter sido contaminado, fica demonstrado
que o risco de contaminação praticamente inexiste e as condições de
higiene e segurança são plenamente satisfatórias.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Sendo assim, pelo que se denota do presente
“writ”, o Paciente não se enquadra nas regras da Recomendação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165772-83.2020.8.26.0000 -Voto no 18570
5
62/20, que como se sabe, deve-se analisar caso a caso para a
concessão da benesse.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator